Tribunal: TCU
Processo: 004.030/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 16/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6870/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.030/2025-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Pereira da Silva (XXX.376.221-XX); Adilson Jose Duarte Silva (XXX.680.744-XX); Adriano Caiado Acioli Fernandes de Almeida (XXX.503.261-XX); Adriano Lucio da Silveira Junior (XXX.793.096-XX); Agnaldo Almeida de Jesus (XXX.313.935-XX); Alanna Silva Coelho (XXX.786.432-XX); Alberto Cerqueira de Faria Junior (XXX.529.277-XX); Alberto Dias Figueiredo Filho (XXX.087.403-XX); Aldemar Rodrigues Martins Filho (XXX.778.727-XX); Aleandra Barbosa Ximenes (XXX.453.202-XX); Aleinilder Felipe de Souza (XXX.834.796-XX); Alex Maltz Schul (XXX.578.690-XX); Alex Pedroso de Souza (XXX.561.490-XX); Alexander Correa de Mello (XXX.071.497-XX); Alexandre Eduardo de Souza Dormundo (XXX.107.065-XX); Alexandre Reis da Silva (XXX.507.145-XX); Alexandre Ribeiro Cajazeira Ramos (XXX.213.475-XX); Alexandre Soares Rodrigues (XXX.715.987-XX); Alexandre Vieira John (XXX.150.751-XX); Alexandre de Mello Cavalcanti Junior (XXX.366.461-XX); Alexandro Neundorf (XXX.960.559-XX); Aline Amaral Leal Barbosa (XXX.919.444-XX); Aline Amaral Paz (XXX.676.150-XX); Aline Barbosa Guimaraes (XXX.417.031-XX); Aline Fernandes da Silva (XXX.917.637-XX); Aline Jardim da Fonseca (XXX.912.877-XX); Aline Silva de Santana (XXX.490.545-XX); Aline Soares Arcanjo (XXX.382.350-XX); Aline de Andrade Casale (XXX.799.538-XX); Alinne Lorrany Gomes dos Santos (XXX.250.222-XX); Alisson Almeida dos Santos (XXX.408.041-XX); Alisson Cruz Soledade (XXX.699.635-XX); Alisson Fernando dos Santos Romeiro (XXX.663.037-XX); Alisson Silva dos Santos (XXX.800.682-XX); Allef Jordy Garcia Rodrigues (XXX.013.712-XX); Allyne de Almeida Ferreira (XXX.371.424-XX); Allysson de Medeiros Soares (XXX.405.457-XX); Altair Maciel de Barros (XXX.459.664-XX); Alvaro Antonio Fonseca de Souza (XXX.244.796-XX); Alysson da Silva Barbosa (XXX.175.874-XX); Amalia Maria Fernandes de Sa Duarte Filha (XXX.773.514-XX); Amanda Cecilia da Silva (XXX.210.734-XX); Amanda Ferreira Machado de Figueiredo (XXX.756.821-XX); Amanda Marques Melo (XXX.031.557-XX); Amanda Pinheiro Damasseno (XXX.924.850-XX); Amanda Rodrigues Costa (XXX.522.209-XX); Amanda Vitoria da Costa Ferreira (XXX.338.312-XX); Amanda de Almeida Ramos (XXX.758.701-XX); Amin Debellis Marques Lima (XXX.079.152-XX); Ana Beatriz Faria Ribeiro de Souza (XXX.579.128-XX); Ana Beatriz Oliveira Freire da Rocha (XXX.943.744-XX); Ana Beatriz Souza Covello (XXX.871.999-XX); Ana Carolina Freschi (XXX.619.978-XX); Ana Carolina dos Santos Marques (XXX.757.599-XX); Ana Caroline Carvalho Miranda (XXX.363.816-XX); Ana Clara de Sousa Matos (XXX.409.184-XX); Ana Gabriella Lima Guimaraes (XXX.284.025-XX); Ana Lidia Carneiro Almeida Marques (XXX.252.041-XX); Ana Lisa de Andrade Coelho Goncalves (XXX.849.091-XX); Ana Luisa Martinez Burguillo Mendonca Lucas (XXX.040.711-XX); Ana Luiza Lacerda Amaral (XXX.495.041-XX); Ana Luiza Nicolau de Franca (XXX.523.437-XX); Ana Paula Andrade Gomes Quixada Carneiro (XXX.217.065-XX); Ana Paula Barbosa de Oliveira (XXX.260.467-XX); Ana Paula Bentes Bernardino (XXX.792.422-XX); Ana Paula Brito de Jesus (XXX.340.891-XX); Ana Paula Magalhaes Trentin (XXX.047.001-XX); Ana Paula de Oliveira Silva Pereira (XXX.060.667-XX); Ana Paula dos Santos (XXX.347.633-XX); Ana Waleska de Menezes Seixas Souza (XXX.542.915-XX); Ananda Carolina Saccoman (XXX.956.608-XX); Anderson Monteiro Andrade (XXX.417.084-XX); Anderson Rogerio dos Santos Jesus (XXX.416.637-XX); Anderson de Oliveira Castro (XXX.622.492-XX); Andersson Guimaraes Oliveira (XXX.465.704-XX); Andre Antonio Horta de Paula (XXX.609.306-XX); Andre Cardoso Severino (XXX.403.011-XX); Andre Carlos Pecanha Lima (XXX.123.337-XX); Andre Goncalves Aguiar (XXX.691.491-XX); Andre Lucas Costa Galvao (XXX.004.255-XX); Andre Rodrigues Pereira (XXX.869.427-XX); Andre Silveira Tasso de Azevedo (XXX.782.104-XX); Andreia de Souza Moreira Rosa (XXX.431.685-XX); Anita Cristina Costa da Silva (XXX.216.896-XX); Antonio Cardoso do Amaral (XXX.591.773-XX); Antonio Gustavo dos Santos Neto (XXX.006.514-XX); Antonio Roberto Miranda de Oliveira (XXX.518.584-XX); Antony Montenegro Teixeira (XXX.463.427-XX); Aparecido Moreira Franca (XXX.516.413-XX); Ariel Custodio de Oliveira Ii (XXX.372.503-XX); Arthur Eduardo Santos Leone (XXX.131.282-XX); Arthur Euzebio Ribeiro (XXX.284.388-XX); Arthur Feliz Dantas (XXX.414.902-XX); Arthur Fernando Elvas Bohn (XXX.566.373-XX); Arthur Nicolas Gama Daltro (XXX.020.695-XX); Arthur Oliveira de Amorim (XXX.854.217-XX); Arthur Paiva Ribeiro (XXX.659.866-XX); Artur Merlim Boveda (XXX.575.341-XX); Ary Franck Baia Cordeiro (XXX.243.842-XX); Aryel Cerqueira Alvares (XXX.350.451-XX); Augusto Cesar Fonseca Pontes Sobreira (XXX.544.236-XX); Augusto Cesar Pires Souza Junior (XXX.930.275-XX); Aviner de Jesus Soares dos Santos (XXX.265.743-XX); Ayara Leticia Bentes da Silva (XXX.436.492-XX); Barbara de Araujo Batista (XXX.839.314-XX); Bernardo Formaggini Leandro Rocha (XXX.840.606-XX); Bianca Cunha Santos (XXX.649.896-XX); Bianca Luzia Carvalho de Marco (XXX.606.422-XX); Braulio Fernando Silveira da Silva (XXX.574.684-XX); Brena de Melo Freitas (XXX.957.524-XX); Brian Abreu Nascimento (XXX.116.782-XX); Bruna Fernandes Martins (XXX.446.497-XX); Bruna Silva de Oliveira (XXX.638.564-XX); Bruna Tereza Thomazini Zanella (XXX.283.048-XX); Bruno Bernardo dos Santos (XXX.149.081-XX); Bruno Cuter Albanese (XXX.056.448-XX); Bruno Ferraz Basso (XXX.491.958-XX); Bruno Rodrigues Correia (XXX.749.907-XX); Bruno Vicente Lippe Pasquarelli (XXX.443.838-XX); Bruno Vidotto Poleto (XXX.415.261-XX); Bruno Vinicius de Menezes Barros (XXX.098.433-XX); Caio Almeida Sa Barbosa (XXX.527.437-XX); Caio Cesar Silva (XXX.879.014-XX); Caio Gabriel Basso (XXX.757.639-XX); Caio Simon de Souza (XXX.280.618-XX); Camila Carneiro de Castro (XXX.988.582-XX); Camila Fernandes Scatolon (XXX.387.038-XX); Camila Ferreira Guimaraes (XXX.615.176-XX); Camila Maria Torres Medeiros (XXX.438.913-XX); Camila Minella Dipp (XXX.368.790-XX); Camila Silva dos Santos (XXX.722.222-XX); Carla Gomes de Oliveira (XXX.089.927-XX); Carlo Giovanni Lapolli (XXX.427.649-XX); Carlos Alex Martins Soares (XXX.976.410-XX); Carlos Andre Maciel Pinheiro Pereira (XXX.538.644-XX); Carlos Atila Sena da Cunha Filho (XXX.906.451-XX); Carlos Eduardo Abrahao (XXX.433.087-XX); Carlos Eduardo Silva dos Santos (XXX.645.371-XX); Carlos Elias Bastos dos Santos (XXX.184.811-XX); Carlos Ivan Falcao Fehlberg (XXX.042.757-XX); Carlos Roberto Razo (XXX.972.768-XX); Carolina Antonaci Gama (XXX.779.636-XX); Carolina Piana Serpa (XXX.185.269-XX); Carolina Rodrigues de Mendonca (XXX.925.381-XX); Carolina do Nascimento Avila (XXX.273.372-XX); Caroline Ribeiro Carneiro (XXX.439.254-XX); Cassiana Bortoli (XXX.971.440-XX); Cassio Costa Almeida (XXX.407.303-XX); Cecil Thire de Mendonca Nonato (XXX.891.102-XX); Celestino Junior Quintino (XXX.342.522-XX); Celso Cerqueira Larcher Filho (XXX.326.237-XX); Celso Jose de Lima Junior (XXX.302.864-XX); Charles Pereira Nunes (XXX.344.638-XX); Christian George Silveira da Costa (XXX.766.752-XX); Christian Roberto Rodrigues Lopes Junior (XXX.007.062-XX); Christophe de Morais Porto (XXX.738.761-XX); Cidcley Nascimento Cabral (XXX.503.244-XX); Clara Talha Melo de Sousa (XXX.758.764-XX); Claudio Cleverson de Lima (XXX.234.040-XX); Clayton Malheiros de Souza (XXX.370.216-XX); Cleuton de Menezes Almeida (XXX.490.972-XX); Cristiane de Farias (XXX.099.101-XX); Cristiano do Vabo Ibiapina (XXX.990.947-XX); Dafne Luana Ramos Ribeiro (XXX.331.614-XX); Daiana Lira de Araujo (XXX.733.131-XX); Daiane Evangelista da Silva (XXX.473.478-XX); Damires Sa Nobre (XXX.513.175-XX); Daniana de Costa (XXX.546.709-XX); Daniel Cavalcante dos Santos (XXX.544.912-XX); Daniel Goncalves da Silva (XXX.794.968-XX); Daniel Guillermo Gordillo Sanchez (XXX.355.989-XX); Daniel Lemes Moraes (XXX.622.831-XX); Daniel Leone Fonseca (XXX.816.108-XX); Daniel Lima Pimentel de Freitas (XXX.544.833-XX); Daniel Martins Carneiro da Silva (XXX.426.287-XX); Daniel Pereira Silva (XXX.699.322-XX); Daniel Silva Bezerra (XXX.320.311-XX); Daniel de Oliveira Simoes (XXX.665.326-XX); Daniel de Sousa e Silva (XXX.233.003-XX); Daniela Ferreira Batista (XXX.804.495-XX); Daniela Sevilhano Martinez Michelon (XXX.679.918-XX); Daniele Silva Rodrigues (XXX.326.106-XX); Daniele Silverio da Silva (XXX.435.507-XX); Danilo Moreira Batista (XXX.632.258-XX); Danilo Nobrega de Siqueira (XXX.929.134-XX); Dara de Macedo Carvalho (XXX.640.317-XX); Davi Mota Silveira (XXX.383.467-XX); Davi Venancio de Souza Abreu (XXX.909.757-XX); Davi de Lira Sa (XXX.870.688-XX); David Levi da Silva Macedo (XXX.990.734-XX); Dayala Albuquerque da Silva (XXX.743.432-XX); Dayanny Praia Albuquerque (XXX.783.602-XX); Debora Strieder Kreuz (XXX.122.710-XX); Demetrio Gomes Mestre (XXX.464.244-XX); Denise Silva Paes Landim (XXX.053.838-XX); Denize Palmito dos Santos (XXX.318.725-XX); Dennys Deleon Lima Silva (XXX.929.203-XX); Dermeval Santos de Assis (XXX.844.495-XX); Desiree Juliana Mazzaro Delamuta (XXX.814.649-XX); Diandro Ricardo Barilli (XXX.278.559-XX); Diego Andrade Monteiro (XXX.312.947-XX); Diego Cardoso Borda Castro (XXX.874.497-XX); Diego Costa Silva (XXX.934.425-XX); Diego Elias Pereira (XXX.173.814-XX); Diego Pessoa Irineu de Franca (XXX.714.344-XX); Diego Ribon de Lima (XXX.332.407-XX); Diego Rosa Mota (XXX.704.061-XX); Dieison Prestes da Silveira (XXX.658.760-XX); Diogenes Moura Breda (XXX.204.719-XX); Diogo Azevedo de Oliveira (XXX.694.946-XX); Diogo Brito de Mendonca (XXX.253.804-XX); Diogo Dias Breda (XXX.448.867-XX); Diogo dos Santos Carneiro (XXX.656.237-XX); Diuary Goncalves (XXX.011.267-XX); Djamin Santos Barbosa (XXX.700.655-XX); Dominique Castro Pimentel (XXX.921.861-XX); Doriene Monteiro Trindade (XXX.672.842-XX); Douglas Guedes Clemente de Carvalho (XXX.506.016-XX); Douglas Malheiro de Brito (XXX.637.965-XX); Ederson dos Santos Izeli (XXX.422.269-XX); Ediana da Silva Morgado (XXX.986.537-XX); Edimando Pinheiro Cordeiro (XXX.097.688-XX); Edmilson da Conceicao Franco de Santana Junior (XXX.962.995-XX); Ednan Galvao Santos (XXX.269.035-XX); Edney Figueiredo Cavalcante (XXX.328.732-XX); Edson Barbosa de Oliveira (XXX.093.157-XX); Edson Junior Silva da Cruz (XXX.513.532-XX); Edson Maria de Andrade (XXX.715.218-XX); Edson Vinicius Pontes Bastos (XXX.013.367-XX); Eduarda da Silva Belloni (XXX.062.510-XX); Eduardo Araujo de Sousa (XXX.555.402-XX); Eduardo Galdino de Souza (XXX.927.003-XX); Eduardo Santos Gomes (XXX.099.485-XX); Eduardo de Souza Costa (XXX.107.345-XX); Edward Cespedes Carageorge (XXX.001.837-XX); Elaine Leao Inacio de Melo Andrade (XXX.803.477-XX); Elder Augusto Viana Mota (XXX.870.372-XX); Elder Tiago da Costa de Souza (XXX.088.407-XX); Elenir Campelo Gomes (XXX.452.512-XX); Eliana Alda de Freitas Calado (XXX.616.344-XX); Eliane Cristina Brito de Oliveira (XXX.712.681-XX); Eliane Meire de Souza Araujo (XXX.977.917-XX); Elias Siqueira da Silva (XXX.312.116-XX); Elielton Bezerra Pupo (XXX.342.788-XX); Elizeu Garcia da Silva (XXX.971.338-XX); Elohim Adonai dos Santos Nery Nunes Ribeiro (XXX.806.841-XX); Elton Barbarioli Netto (XXX.269.028-XX); Emanuella de Castro Marcolino (XXX.515.024-XX); Emellyne Lima de Medeiros Dias Lemos (XXX.700.564-XX); Emerson Modesto da Silva (XXX.590.827-XX); Emerson Pessanha de Almeida (XXX.930.447-XX); Emille Morgana Santos Mattos (XXX.042.265-XX); Emmanuel Rosa Torres (XXX.225.877-XX); Enrique Breno Daniel Pereira Perez Victorino (XXX.433.177-XX); Enzo Correa Ferri (XXX.257.267-XX); Erica Ribeiro Guimaraes Amorim (XXX.558.035-XX); Erickson Rodrigues da Silva (XXX.019.863-XX); Erico Alves Cunha da Silva (XXX.421.944-XX); Erifranklin Nascimento Santos (XXX.866.855-XX); Erik Cavalcanti e Silva (XXX.753.754-XX); Erika Duarte Verissimo Machado (XXX.851.448-XX); Erisvaldo Ramalho dos Santos Junior (XXX.674.404-XX); Esio Moreira Leal (XXX.639.431-XX); Estefane da Silva Lopes (XXX.039.211-XX); Eurimar Araujo de Lima (XXX.552.702-XX); Everson de Araujo Coriolano Junior (XXX.185.307-XX); Everton Coelho Gomes (XXX.311.826-XX); Everton Silva Libanio (XXX.981.968-XX); Everton de Nadai Sutil (XXX.580.119-XX); Fabiana Paz de Sousa (XXX.457.307-XX); Fabiane Estevao Barros (XXX.989.687-XX); Fabianne Almeida Santos (XXX.302.137-XX); Fabiano Costa Cardoso (XXX.161.872-XX); Fabio Henrique Almeida Dantas (XXX.002.634-XX); Fabio Oliveira de Jesus Teixeira (XXX.080.647-XX); Fabio da Costa Garcia Filho (XXX.328.407-XX); Fabio da Silva Custodio (XXX.616.807-XX); Fagner Barreto de Sa Teles (XXX.900.435-XX); Felipe Augusto Pereira (XXX.938.106-XX); Felipe Cesar Sousa e Silva (XXX.541.956-XX); Felipe Goncalves Tiecher (XXX.665.401-XX); Felipe Jonathan da Silva Bispo (XXX.868.567-XX); Felipe Macedo da Costa (XXX.175.697-XX); Felipe Nunes de Assiz (XXX.781.812-XX); Felipe Pinheiro Teixeira (XXX.762.252-XX); Felipe Ramos Dantas (XXX.057.663-XX); Felipe Reis Rodrigues (XXX.549.737-XX); Felipe Ribeiro Oliveira (XXX.575.068-XX); Felipe Ricardo Marcondes do Bomfim (XXX.438.907-XX); Felipe Sorozini Balter (XXX.039.397-XX); Felipe Thome Neto (XXX.570.586-XX); Felipe do Amaral Costa (XXX.150.061-XX); Felix Antonio Souza Novais (XXX.664.225-XX); Fernanda Fontebassi (XXX.342.186-XX); Fernanda Franco Tiraboschi (XXX.298.171-XX); Fernanda Musialak (XXX.129.479-XX); Fernanda Santana Leite Rios da Silva (XXX.486.421-XX); Fernanda Tercetti Nunes Pereira (XXX.604.271-XX); Fernande Aureliano de Lima (XXX.829.731-XX); Fernando Magalhaes Holmes (XXX.606.471-XX); Fernando Morais de Loyola (XXX.818.771-XX); Fernando Natal de Pretto (XXX.465.218-XX); Filipe Fernandes de Sousa (XXX.186.441-XX); Flavia da Silva Tavares (XXX.111.087-XX); Francilene do Carmo Cardoso (XXX.098.073-XX); Francisco Dinola Neto (XXX.815.152-XX); Francisco Fellipe Claudino Formiga (XXX.805.104-XX); Francisco Jamersson Arlindo Miranda (XXX.017.584-XX); Francisco Jose Castro da Fonseca (XXX.763.567-XX); Francisco Leocacio Aragao Martins (XXX.740.067-XX); Francisco Lopes Dantas (XXX.685.782-XX); Francisco Pinto de Oliveira (XXX.246.051-XX); Frank Wyllys Cabral Lira (XXX.496.512-XX); Gabriel Amaro da Silva Sampaio de Oliveira (XXX.856.187-XX); Gabriel Bazaga Leite Ribeiro (XXX.649.287-XX); Gabriel Dienstmann (XXX.943.010-XX); Gabriel Fernandes Caetano (XXX.670.660-XX); Gabriel Ferreira Ribas (XXX.228.621-XX); Gabriel Melo Soares (XXX.871.161-XX); Gabriel Vilela de Sousa (XXX.335.841-XX); Gabriel de Castro Coelho (XXX.465.454-XX); Gabriela Cavalcanti Mota (XXX.200.145-XX); Gabriella Almeida Leal (XXX.520.454-XX); Gabriella Silva Nascimento (XXX.350.062-XX); Gabrielle Mattar (XXX.499.108-XX); Gabrielle Tenorio Gomes (XXX.402.414-XX); Geany Targino de Souza Pedrosa (XXX.128.924-XX); Genilson Soares de Castro Lima (XXX.460.712-XX); Georgina Karla de Freitas Serres (XXX.860.044-XX); Geovani Lopes Silva (XXX.426.456-XX); Geovani Soares de Lima (XXX.024.494-XX); Gerson Marques de Lima (XXX.189.868-XX); Gerson Nascimento Roque (XXX.227.447-XX); Giannina Martins Bruno Urbano (XXX.146.411-XX); Gilberto Jose Carneiro da Cunha Neto (XXX.252.154-XX); Gilderlanio Santana de Araujo (XXX.314.874-XX); Ginaldo Yonamine (XXX.536.728-XX); Giordana Campos Braga (XXX.589.994-XX); Giovana Marques Lima (XXX.681.167-XX); Giovana Uehara Bezerra (XXX.555.828-XX); Giovani Zavatini Prado (XXX.221.919-XX); Giovanna Holanda Nunes de Aquino (XXX.427.561-XX); Giovanni Dare (XXX.284.849-XX); Giovanni Farias da Silva (XXX.386.284-XX); Giovanni Savini (XXX.935.016-XX); Gisele Ziegler da Silva (XXX.704.987-XX); Giseliane Medeiros Lima (XXX.701.444-XX); Gleyce Hellen de Almeida de Souza (XXX.826.391-XX); Gleydson dos Santos Neves (XXX.747.817-XX); Gleyser Bomfim Guimaraes (XXX.511.053-XX); Gleyson Maycon Marques Aguiar (XXX.660.308-XX); Graziele Freire dos Santos (XXX.876.231-XX); Guilherme Arruda Oliveira Costa (XXX.609.201-XX); Guilherme Bandeira Candido Martins (XXX.092.141-XX); Guilherme Bitencourte de Almeida Santos (XXX.762.775-XX); Guilherme Borges Alcantara (XXX.004.111-XX); Guilherme Cesar Possimoser do Socorro (XXX.578.462-XX); Guilherme Couto Raimundo Pontes (XXX.999.487-XX); Guilherme Magno Martins de Souza (XXX.036.786-XX); Guilherme Marques de Moura (XXX.004.418-XX); Guilherme Miguel de Mendonca Tibirica (XXX.330.628-XX); Guilherme Velasco de Oliveira (XXX.090.247-XX); Guilherme de Oliveira Alves (XXX.007.977-XX); Guilhermo Justino Mundim (XXX.008.156-XX); Gunther Ricardo Frey (XXX.299.638-XX); Gustavo Augusto de Abreu Clevelares (XXX.330.797-XX); Gustavo Deitos (XXX.129.909-XX); Gustavo Henrique Luiz de Santana (XXX.341.827-XX); Gustavo Henrique Pereira da Silva (XXX.038.478-XX); Gustavo Lopes (XXX.521.587-XX); Gustavo Lorenzo dos Santos Proesio (XXX.863.117-XX); Gustavo Nunes Rocha (XXX.842.577-XX); Gustavo Vieira Frez (XXX.005.077-XX); Haianne Sampaio da Silva (XXX.114.431-XX); Hannah Olga Pereira Rodovalho (XXX.470.124-XX); Haren Alexias Gomes Santos (XXX.240.112-XX); Haron Calegari Fanticelli (XXX.068.967-XX); Harrison Neves Marciano (XXX.282.817-XX); Helena Rodrigues Oliveira (XXX.390.847-XX); Helena Santos Brandao (XXX.026.125-XX); Helio Roberto Silva de Sousa (XXX.655.883-XX); Hellen Sandra Freires da Silva Azevedo (XXX.447.502-XX); Hellen Vivianni Veloso Correa (XXX.829.842-XX); Henrique Buzeto Galati (XXX.226.518-XX); Henrique Dantas Borges (XXX.032.391-XX); Henrique Dantas Santos (XXX.286.537-XX); Henrique Ferreira Martins (XXX.686.065-XX); Henrique Gomes (XXX.351.467-XX); Henrique Reginaldo (XXX.408.739-XX); Herbert Salomao da Silva Oliveira (XXX.079.858-XX); Herlis Gomes Peixoto Junior (XXX.294.211-XX); Herlon Meneguelli Alhadas (XXX.039.496-XX); Hermes da Costa Pessanha Sena (XXX.975.247-XX); Heudon Marceu Silva de Moraes (XXX.328.702-XX); Hicaro Felipe Brasileiro de Macedo Silva (XXX.536.064-XX); Hortencia Campos Mazzo (XXX.589.572-XX); Hortensia Maria Ferreira de Melo Silva (XXX.066.314-XX); Hosana Celeste Oliveira (XXX.988.168-XX); Hudson Rodrigues do Espirito Santo (XXX.460.697-XX); Hugo Aurelio Depolo Buzatto (XXX.909.807-XX); Huilman Sanca Sanca (XXX.316.135-XX); Iago Arcas da Fonseca (XXX.832.907-XX); Iago Camargo Carvalho (XXX.702.371-XX); Iago Ferreira Soares (XXX.732.041-XX); Ian Moreira Ribeiro (XXX.390.131-XX); Iara Maria Rodrigues (XXX.462.968-XX); Icaro Loriato Rodrigues (XXX.707.147-XX); Icaro Silva Ferreira de Santana (XXX.793.295-XX); Igor Bezerra Santos (XXX.695.694-XX); Igor Fecury Lima (XXX.722.272-XX); Igor Figueiredo Mendes de Souza (XXX.835.844-XX); Igor Mendes Mendonca Pereira (XXX.731.511-XX); Igor Souza Saraiva (XXX.387.981-XX); Igor de Barros Nonato (XXX.103.924-XX); Illian Narayama Rocha Oliveira (XXX.364.454-XX); Ingrid Fonseca de Araujo (XXX.473.941-XX); Ingrid Nayara Souza de Oliveira (XXX.468.942-XX); Ingridy Lammonikelly da Silva Lima (XXX.745.834-XX); Irenilce Souza de Matos (XXX.373.142-XX); Isaac de Macedo Felix (XXX.143.314-XX); Isabel Maira Guedes de Souza Eickmann (XXX.232.043-XX); Isabela Stiegert (XXX.727.756-XX); Isac Bernardo Silva (XXX.086.928-XX); Isis da Silva Dantas Aleluia (XXX.598.977-XX); Isis do Mar Marques Martins (XXX.825.952-XX); Iuri Daniel de Abreu Lavouras (XXX.774.397-XX); Ivan Alberto Longo Palma (XXX.923.618-XX); Izabel Cecilia Yumi Tsuboi Melo (XXX.678.981-XX); Izabel Cristina Melo de Oliveira Nascimento (XXX.331.403-XX); Izabelle Fernandes da Silva (XXX.267.174-XX); Izaias da Silva Lima Neto (XXX.732.595-XX); Jacqueline Maria da Costa Paz Ferreira (XXX.592.681-XX); Jade Castro Rodrigues Bernardes (XXX.964.501-XX); Jadson Zeni dos Reis (XXX.339.677-XX); Jahyr Goncalves Neto (XXX.938.268-XX); Jaimel de Oliveira Lima (XXX.197.106-XX); Jainara da Silva Soares (XXX.793.724-XX); Jarbas Silvestre da Cruz (XXX.706.837-XX); Jason Dequech de Oliveira Queiroz (XXX.346.391-XX); Jean Carlos Cardoso dos Santos (XXX.857.677-XX); Jean Carlos Vencioneck Dutra (XXX.130.237-XX); Jean Vieira de Araujo (XXX.218.695-XX); Jeane Franco Pires Medeiros (XXX.331.334-XX); Jeane Viana Azevedo (XXX.334.977-XX); Jeane de Sousa Gomes Lima (XXX.749.527-XX); Jeferson da Costa Valadares (XXX.177.827-XX); Jefferson Luis Arruda Oliveira (XXX.491.271-XX); Jessica Esther Machado Farias (XXX.331.003-XX); Jesuel Marques Leal Junior (XXX.597.918-XX); Jhonatan Gomes Gadelha (XXX.238.282-XX); Joaklebio Alves da Silva (XXX.196.204-XX); Joane Severo Ribeiro (XXX.439.620-XX); Joao Angelo Silva Nunes (XXX.065.511-XX); Joao Cesar Nascimento Santos (XXX.667.714-XX); Joao Felipe Arrigoni (XXX.525.589-XX); Joao Isidio Freitas Martins (XXX.897.414-XX); Joao Paulo Martins de Almeida (XXX.891.114-XX); Joao Paulo Ramos Agra Mello (XXX.564.244-XX); Joao Pedro Almeida Sales (XXX.224.321-XX); Joao Pedro Ferreira Campos (XXX.925.511-XX); Joao Pedro Matos da Silva (XXX.413.747-XX); Joao Pedro Ruzene Carollo (XXX.823.728-XX); Joao Pedro Serpa Sobrinho (XXX.046.647-XX); Joao Rangel do Nascimento (XXX.415.667-XX); Joao Victor Silva Lopes (XXX.148.536-XX); Joao Victor da Silva Barbosa (XXX.382.754-XX); Joao Victor de Barros Girianelli Rodrigues (XXX.934.017-XX); Joao Vitor Romero (XXX.369.698-XX); Joao Vitor de Sousa de Lima (XXX.333.487-XX); Joel Araujo Machado (XXX.581.802-XX); Joel Machado Moreira Junior (XXX.343.999-XX); Joel Victor Reis Lisboa (XXX.915.161-XX); Johanderson Vasconcelos Silva (XXX.777.055-XX); Joicy Manuela Vilanova Gois (XXX.666.375-XX); Jomar Borges dos Santos (XXX.601.475-XX); Jonatas Motta Quirino (XXX.337.927-XX); Jorge Lucas Melo de Almeida (XXX.623.721-XX); Jose Aelson Moura de Freitas Filho (XXX.220.264-XX); Jose Antonio Fontes de Carvalho Ribeiro Rodrigues (XXX.378.707-XX); Jose Antonio do Espirito Santo Matos (XXX.962.145-XX); Jose Claudio Leonardo Fernandes Massaneiro (XXX.143.428-XX); Jose Eduardo Miranda da Silva (XXX.707.255-XX); Jose Firmino de Sousa Filho (XXX.633.115-XX); Jose Gabriel Santos Barbosa (XXX.223.035-XX); Jose Gomes Taveira Neto (XXX.410.174-XX); Jose Ladislau de Sousa Junior (XXX.090.813-XX); Jose Leandro Reali (XXX.330.967-XX); Jose Monsair de Almeida Martucheli Junior (XXX.344.867-XX); Jose Otavio de Almeida Barros Junior (XXX.950.768-XX); Jose Roberto Moreira de Andrade (XXX.340.513-XX); Jose Sena da Silva Filho (XXX.903.792-XX); Jose Sevilha Neto (XXX.640.491-XX); Jose William Pereira Malta (XXX.797.894-XX); Jose de Jesus Silva Moreira Sobrinho (XXX.274.841-XX); Josenilson Leandro Copque dos Santos (XXX.535.595-XX); Josiane de Souza Figueiredo (XXX.923.427-XX); Josias dos Santos (XXX.192.158-XX); Josinaldo Maciel de Souza (XXX.913.482-XX); Joyce Kelly Bezerra Rozeno (XXX.751.382-XX); Joyce Sant Anna Verissimo (XXX.062.618-XX); Juan Bernardo Montoya Mogollon (XXX.892.408-XX); Juan Felippe Santiago de Vasconcellos (XXX.040.577-XX); Juan de Carvalho Oliveira (XXX.319.141-XX); Julia Daniele Silva de Souza (XXX.508.074-XX); Julia Soares de Souza (XXX.188.291-XX); Julian Andrei Tosin (XXX.655.339-XX); Juliana Buttenbender (XXX.693.140-XX); Juliana Campelo de Amorim (XXX.429.475-XX); Juliana Frutuoso Gomes (XXX.870.551-XX); Juliana Marlene Simoes Tenorio (XXX.219.614-XX); Julianna de Souza Cardoso Bonfim (XXX.752.017-XX); Juliano Vilela Borges dos Santos (XXX.317.821-XX); Julio Cesar Califani (XXX.853.769-XX); Juscelino de Freitas Jardim (XXX.724.183-XX); Kael Rafael Silva (XXX.633.183-XX); Kaio Roberto Bellotti de Souza Chrispino (XXX.804.437-XX); Karen Carrer Ruman de Bortoli (XXX.497.756-XX); Karielly Mayara de Moura Leal (XXX.665.923-XX); Karina Fermi Orsolini (XXX.798.108-XX); Karine Danielle da Costa Lira (XXX.818.274-XX); Karla Karolline Barreto Cardins (XXX.905.614-XX); Karla de Mattos Romao Pereira (XXX.353.447-XX); Karoline Camargo Bragante (XXX.240.020-XX); Kassio Victor Teixeira de Almeida da Silva (XXX.973.084-XX); Katia Aparecida Kern Cardoso (XXX.368.159-XX); Katia Gabriel (XXX.894.080-XX); Katren Couto de Almeida Rodrigues (XXX.392.207-XX); Kaue de Oliveira Matos Pereira (XXX.220.848-XX); Kayky Leao Cal da Costa (XXX.246.487-XX); Kelen Debora Karnopp (XXX.961.342-XX); Kelly Cristina Ramos Dantas Granja (XXX.374.507-XX); Kelly Ritis Rosalino Barbeta Pinheiro (XXX.487.117-XX); Kelwen Barbosa Fialho (XXX.152.968-XX); Kennedy Rocha Pires (XXX.123.328-XX); Kenny Stewart Rodrigues da Silva (XXX.172.147-XX); Kimberly Ferreira Moreda (XXX.218.440-XX); Kleber Pinheiro Filho (XXX.448.687-XX); Laercio Farias da Costa (XXX.904.152-XX); Laiane Martins Barbosa (XXX.929.661-XX); Larissa Araujo Maia (XXX.533.854-XX); Larissa Araujo Matos (XXX.987.562-XX); Larissa Garay Neves (XXX.891.080-XX); Larissa Gomes Pinto (XXX.291.261-XX); Larissa da Silva Serelli (XXX.885.286-XX); Laryssa Curty da Silva (XXX.420.157-XX); Laura Guimaraes Sandoval de Matos (XXX.232.050-XX); Laura Karina Nobre Alecrim Farias (XXX.993.004-XX); Laura Uliana Wisniowski (XXX.738.737-XX); Layrson de Jesus Menezes Goncalves (XXX.848.912-XX); Leandro Dogakiuchi Silva (XXX.786.111-XX); Leandro Lopes Dias (XXX.417.072-XX); Leandro do Nascimento de Nazare (XXX.197.672-XX); Leila Maria de Sousa Tavares (XXX.476.053-XX); Leonardo Almeida Silva (XXX.425.507-XX); Leonardo Clemente Franklin (XXX.939.017-XX); Leonardo Poyo Chen (XXX.805.098-XX); Leonardo Queiroz Constantino (XXX.963.267-XX); Leonardo Ramos Vieira de Souza (XXX.262.097-XX); Leonardo Santiago Melgaco Silva (XXX.293.876-XX); Leonardo Valenca Mariano (XXX.173.767-XX); Leonardo de Novaes Ataide (XXX.440.545-XX); Leonardo do Vale Fernandes (XXX.445.473-XX); Leticia de Almeida Barbosa (XXX.833.218-XX); Lia Perez (XXX.049.278-XX); Lilia Cristina dos Santos Diniz Alves (XXX.536.472-XX); Liliane Mendes da Silva (XXX.860.351-XX); Livia Fragoso de Melo Vercosa (XXX.057.224-XX); Livia de Faria Terra (XXX.464.456-XX); Livia de Lauro Antunes (XXX.965.817-XX); Lohan Victor de Moura (XXX.840.038-XX); Lorena Bischoff Trescastro (XXX.020.260-XX); Lorena Oliveira Marinho (XXX.615.661-XX); Lorran Leite Reis (XXX.706.977-XX); Lorrayne Vieira Mendonca (XXX.344.541-XX); Louis Fillipi de Souza Azevedo (XXX.135.642-XX); Louise Barbalho Pontes (XXX.222.142-XX); Luan Gomes Venancio Medeiros da Silva (XXX.558.427-XX); Luan Patrick Almeida Fernandes (XXX.515.879-XX); Luana Kessia Lucas Alves Martins (XXX.618.026-XX); Luana Marliety Ferreira Penha (XXX.344.561-XX); Luana Rodrigues de Brito (XXX.029.917-XX); Luanna Lima Nogueira Cerqueira (XXX.404.695-XX); Lucas Couto de Queiroz (XXX.951.461-XX); Lucas David Ribeiro Reis (XXX.163.815-XX); Lucas Emanuel Pereira Cordeiro (XXX.018.074-XX); Lucas Ferreira dos Santos Silva (XXX.789.177-XX); Lucas Freitas Ferreira (XXX.512.317-XX); Lucas Henrique Gomes Resende (XXX.925.296-XX); Lucas Magalhaes Lara (XXX.205.608-XX); Lucas Pequeno Gouvea (XXX.627.236-XX); Lucas Pinto Bernar (XXX.580.572-XX); Lucas da Cunha Porto dos Santos (XXX.096.188-XX); Lucas da Silva Guerra Trindade (XXX.045.607-XX); Lucas da Silva Oliveira (XXX.129.637-XX); Lucas de Azevedo Teixeira (XXX.566.167-XX); Luciana Gomes Machado Nascimento (XXX.719.675-XX); Luciana Marin Faneco (XXX.582.908-XX); Luciana Souza de Araujo (XXX.326.719-XX); Luciana de Lima Pereira (XXX.010.422-XX); Luciana e Santos Campelo Gomes (XXX.136.032-XX); Luciane Mombach Ito (XXX.318.689-XX); Luciano Nobrega Rodrigues Xavier (XXX.084.697-XX); Luciano Raggi de Oliveira Filho (XXX.622.757-XX); Luciano dos Santos Goncalves (XXX.620.581-XX); Luciene Barbosa Passeri Merces de Almeida (XXX.719.977-XX); Lucigal Marques Reis (XXX.131.905-XX); Lucilene dos Santos (XXX.072.218-XX); Luis Eduardo Santos Fortes (XXX.988.657-XX); Luis Paulo Batista da Silva (XXX.317.927-XX); Luisa Luzardo Starling (XXX.693.771-XX); Luiz Alberto da Silva Moreira (XXX.150.177-XX); Luiz Augusto Guimaraes Boldrin (XXX.236.328-XX); Luiz Fernando Bastos Pereira Junior (XXX.876.337-XX); Luiz Rogerio Cordeiro de Oliveira (XXX.580.697-XX); Luiz Umberto Rodrigues Sica (XXX.832.737-XX); Luiza Ribeiro Machado (XXX.325.066-XX); Magda Pinto Rieffel Martins (XXX.117.680-XX); Magno Rodrigues Oliveira (XXX.624.992-XX); Maiara Oliveira Batista (XXX.128.536-XX); Maikon Richer de Azambuja Pereira (XXX.093.426-XX); Manoel Moacir Rocha Farias Junior (XXX.728.053-XX); Manuella Andrade da Costa (XXX.583.707-XX); Manuella Araujo de Souza (XXX.034.722-XX); Marcela Aparecida Silveira do Nascimento (XXX.534.707-XX); Marcela Fraga Nunes Pereira (XXX.937.691-XX); Marcela Lopes Albuquerque (XXX.961.051-XX); Marcela Milrea Araujo Barros (XXX.533.202-XX); Marcela de Alencar Coelho Neto (XXX.475.073-XX); Marcelo Costa Muniz (XXX.140.597-XX); Marcelo Damascena de Oliveira Camara (XXX.643.347-XX); Marcelo Henrique de Almeida Ribeiro (XXX.806.268-XX); Marcio Ferreira dos Santos (XXX.924.151-XX); Marcio Greik Paiva Souza (XXX.056.685-XX); Marco Antonio Guarino Costa (XXX.614.857-XX); Marco Antonio Moreira Carvalho (XXX.452.162-XX); Marco Aurelio Ramos (XXX.015.107-XX); Marco Aurelio Sartim (XXX.828.507-XX); Marcos Antonio da Silva Moreira (XXX.089.132-XX); Marcos Felipe de Almeida Martins (XXX.168.141-XX); Marcos Gabriel de Santana (XXX.761.735-XX); Marcos Paulo Rodrigues de Andrade (XXX.466.717-XX); Marcos Vinicius Pereira Correa (XXX.992.089-XX); Marcus Marinho Bezerra (XXX.111.004-XX); Marcus Renato Pinheiro Mattos (XXX.847.192-XX); Marcus Vinicius Coutinho Parreiras (XXX.828.487-XX); Marcus Vinicius Jales de Mello (XXX.525.368-XX); Marcus Vinicius Valenca de Souza (XXX.909.514-XX); Marcus Vinicius de Oliveira (XXX.190.346-XX); Maria Antonia Rodrigues Steffen (XXX.118.895-XX); Maria Antonia da Costa Pereira de Barros Bruni (XXX.167.801-XX); Maria Celia Moura de Carvalho Passarini (XXX.807.058-XX); Maria Gabriela Galvao Camarinha (XXX.742.438-XX); Maria Helena da Silva Mendes (XXX.819.917-XX); Maria Helena de Jesus da Silva Ferreira (XXX.735.697-XX); Maria Julia Reis do Nascimento (XXX.809.701-XX); Maria Milena Maia Rocha (XXX.330.863-XX); Maria das Gracas Cordeiro da Silva Filha (XXX.162.442-XX); Maria do Perpetuo Socorro Vieira da Silva (XXX.587.384-XX); Mariana Farias Santos (XXX.879.735-XX); Mariana Souza Magalhaes (XXX.187.735-XX); Mariana dos Santos Dias (XXX.763.747-XX); Marilene dos Santos Maciel (XXX.773.053-XX); Marilza de Freitas Lima Oliveira (XXX.111.702-XX); Marina Goncalves Monteiro Viturino (XXX.934.674-XX); Marina Jurado Vicente (XXX.064.308-XX); Marina Pamponet Motta Leite (XXX.802.925-XX); Marina de Lourdes Ferraz Ramos (XXX.186.878-XX); Mario Antonio Dutra Damacena Junior (XXX.240.217-XX); Mariza Oliveira Nery Araujo (XXX.125.812-XX); Marjory Tavares (XXX.195.419-XX); Marta Deysiane Alves Faria Sousa (XXX.964.676-XX); Marta Helena Lima Dutra Soares (XXX.247.987-XX); Marta Mendes Vianna de Sousa (XXX.216.858-XX); Mateus Barros Kilson (XXX.151.685-XX); Mateus Gomes Filgueiras (XXX.086.803-XX); Mateus Rodrigues Leal (XXX.926.816-XX); Matheus Biangulo Pacheco (XXX.153.111-XX); Matheus Francoy Alpes (XXX.883.018-XX); Matheus Liduino Moreira (XXX.571.177-XX); Matheus Lucas de Almeida (XXX.028.254-XX); Matheus Luiz Souza de Britto (XXX.846.077-XX); Matheus Melo de Lima (XXX.923.932-XX); Matheus Oliveira de Moura (XXX.116.591-XX); Matheus Pinheiro Buffon (XXX.838.817-XX); Matheus Policarpo Ferreira (XXX.516.368-XX); Matheus Sotero da Silva Ribeiro (XXX.678.627-XX); Matheus de Sousa Silva (XXX.755.411-XX); Mauricio Caviedes Pinilla (XXX.417.820-XX); Mauricio Cunha e Silva (XXX.205.531-XX); Mauricio Rocha Silva (XXX.079.218-XX); Mauricio do Nascimento Moura (XXX.798.662-XX); Mauro Shigueo Miura (XXX.105.548-XX); Mayara Bocchi Fernandes (XXX.170.559-XX); Mayara Ingrid Souza e Silva Fortunato (XXX.860.484-XX); Mayara Oliveira Almeida (XXX.203.295-XX); Mayra Freire de Figueiredo (XXX.418.109-XX); Michel Henrich Reichert (XXX.249.230-XX); Michel da Silva Sousa (XXX.081.452-XX); Michela Karla Goltara Zogaib Guimaraes (XXX.816.367-XX); Michele Joviniano Nobrega (XXX.828.414-XX); Michele Rose da Rocha Dellabianca (XXX.854.767-XX); Miguel Angelo Silva de Melo (XXX.929.743-XX); Miguel Feuser Capella (XXX.866.459-XX); Mikaela de Oliveira Abranches (XXX.551.366-XX); Mikelle Silva de Oliveira (XXX.774.842-XX); Monique Bentes Machado Sardo Leao (XXX.014.052-XX); Monique Bertotti (XXX.365.710-XX); Monise Judy Soalheiro Areias (XXX.963.188-XX); Murilo Goncalves dos Santos (XXX.040.881-XX); Nara Viana Costa Ribeiro (XXX.016.311-XX); Natali Cris Oliveira Mendes Tome (XXX.965.249-XX); Natalia Cunha da Silva (XXX.664.037-XX); Natalia Ferraz Leite Schons (XXX.069.507-XX); Natalia Gedeao Salomao Machay (XXX.567.557-XX); Natalia de Paiva Lopo Ferreira (XXX.951.881-XX); Natan Henrique Taveira Baptista (XXX.092.327-XX); Natan Simoes Oliveira dos Santos (XXX.419.355-XX); Nathalia Ferreira de Sousa Martins (XXX.862.597-XX); Nathalia Gouveia da Silva (XXX.856.791-XX); Nathalia Rayanne Pereira Quadros (XXX.279.322-XX); Nathalia Silva da Costa (XXX.409.431-XX); Nathalia de Souza Machado (XXX.769.937-XX); Natielle dos Santos Costa (XXX.231.035-XX); Nattalia Tose Lopes (XXX.886.117-XX); Naylon Barroso Gomes (XXX.118.531-XX); Neide Aparecida Archanjo de Carvalho (XXX.063.027-XX); Nemilson Moreira da Silva (XXX.398.167-XX); Nerito Oliveira Aminde (XXX.095.407-XX); Neusirene Pereira de Oliveira Ribeiro (XXX.853.012-XX); Nezita Rayane de Melo Ferro (XXX.131.354-XX); Nilcilei dos Santos (XXX.986.807-XX); Niorrison Cavalcanti Pestana (XXX.160.708-XX); Octavio Vieira de Aguiar (XXX.271.277-XX); Olivia Bueno da Costa (XXX.467.851-XX); Otniel Asten Silva (XXX.432.392-XX); Pablo David Grigol Martinez (XXX.279.340-XX); Pablo Jose Cruz dos Santos (XXX.917.845-XX); Pamela Papile Lunardelo da Silva (XXX.667.928-XX); Patricia Cristina Alves Garcia Silva (XXX.576.157-XX); Patricia Lisboa Almeida Ribeiro (XXX.261.763-XX); Patricia de Jesus Rossati (XXX.579.718-XX); Paula Regina de Oliveira Cordeiro (XXX.199.115-XX); Paulo Cesar Cirino Teixeira (XXX.920.547-XX); Paulo Fernando Alves Junior (XXX.929.707-XX); Paulo Fernando da Silva Santos Junior (XXX.642.614-XX); Paulo Lucas Candido de Farias (XXX.281.824-XX); Paulo Ricardo Almeida Forte (XXX.876.633-XX); Paulo Ricardo Silva do Nascimento (XXX.022.452-XX); Paulo Sergio Alves de Araujo Filho (XXX.793.282-XX); Paulo Wender Portal Gomes (XXX.949.882-XX); Paulo de Souza (XXX.667.994-XX); Pedro Augusto Fiorese (XXX.732.931-XX); Pedro Fernandes Alves do Nascimento (XXX.074.041-XX); Pedro Fonseca Ravagnani Disperati (XXX.739.358-XX); Pedro Gabriel Cruz Lima (XXX.494.341-XX); Pedro Henrique Caetano Martins (XXX.745.728-XX); Pedro Igor Austregesilo Correa Cesar (XXX.783.177-XX); Pedro Lindstron Wittica Cerqueira (XXX.647.759-XX); Pedro Luam da Silva Soares (XXX.566.042-XX); Pedro Luiz Chacur Seixas (XXX.769.477-XX); Pedro Paulo Bartholo Ghiraldini (XXX.493.921-XX); Pedro dos Santos Portugal Junior (XXX.141.196-XX); Peterson Ferreira dos Santos (XXX.714.557-XX); Petra Kelly Rabelo de Sousa Fernandes (XXX.179.953-XX); Polyanni Dallara Dantas Oliveira (XXX.681.034-XX); Priscila Azevedo Liberato (XXX.269.866-XX); Priscila Magalhaes Vieira de Moraes (XXX.085.837-XX); Priscila Souza de Aguiar (XXX.255.611-XX); Priscila de Castro Santos (XXX.447.141-XX); Priscila de Padua Marques Caetano (XXX.421.906-XX); Priscilany Cavalcante dos Santos (XXX.473.912-XX); Priscilla Batista da Silva (XXX.763.146-XX); Quecia Silva Damascena (XXX.559.225-XX); Rafael Alvares Braganca (XXX.486.482-XX); Rafael Belsoff Delpupo (XXX.852.717-XX); Rafael Brandao Sales (XXX.630.222-XX); Rafael Brasseiro Raphaneli (XXX.724.898-XX); Rafael Brenner Gomes Silva (XXX.375.751-XX); Rafael Cesar Goncalves Pereira (XXX.899.346-XX); Rafael Dornelas Alves (XXX.830.146-XX); Rafael Goffinet de Almeida (XXX.250.248-XX); Rafael Goncalves de Oliveira Viana (XXX.345.011-XX); Rafael Henrique do Rosario (XXX.520.526-XX); Rafael Palaoro Checon (XXX.913.567-XX); Rafael Pifano Vieira (XXX.548.236-XX); Rafael Rocha de Farias (XXX.269.883-XX); Rafael Santos Rocha (XXX.932.091-XX); Rafael Wellington Leal Pantoja (XXX.147.602-XX); Rafael da Silva Machado (XXX.660.867-XX); Rafael da Silva de Jesus (XXX.310.938-XX); Rafael de Albuquerque Feitosa (XXX.744.004-XX); Rafaela Duda Cardoso (XXX.722.177-XX); Rafaela Ros Soler (XXX.142.058-XX); Rafaela da Silva Sousa (XXX.568.933-XX); Rafaella Fernandes Soares Machado (XXX.801.396-XX); Rafaella Guimaraes Sitcovsky (XXX.831.464-XX); Rafaella Teixeira Felix (XXX.083.661-XX); Railton Vieira dos Santos (XXX.042.993-XX); Raimundo Filho Freire de Brito (XXX.576.211-XX); Raimundo Jose Marinho Neto (XXX.320.061-XX); Raisa Fernanda Ribeiro de Vasconcelos (XXX.490.791-XX); Raissa Gabriela Martins Reis Barroso (XXX.955.671-XX); Raiza Gabriele Lima dos Santos (XXX.615.815-XX); Ramon Trindade de Carvalho (XXX.926.377-XX); Raniere Marques de Melo (XXX.566.314-XX); Raphael Medeiros Lima (XXX.794.881-XX); Raquel Alves Rabelo (XXX.888.891-XX); Raquel Camargo Trentin (XXX.704.127-XX); Raquel Tavares Paula (XXX.250.974-XX); Rayane Pinho Bezerra (XXX.908.602-XX); Rayanne Kathyllin Sales da Silva Araujo (XXX.679.592-XX); Rayanne Rodrigues Pereira (XXX.511.001-XX); Rebeca Cristina Melo de Souza (XXX.473.338-XX); Regina Cera Cadore (XXX.342.710-XX); Regina Kfuri Barbosa (XXX.863.627-XX); Renam Castro da Silva (XXX.776.932-XX); Renan da Silva Rosa (XXX.754.227-XX); Renata Cristine Santos Vaz (XXX.810.991-XX); Renata Gicelly de Farias Bezerra (XXX.278.734-XX); Renata Maria Brasileiro Sobral Soares (XXX.229.474-XX); Renata Moura Miranda de Oliveira (XXX.681.075-XX); Renata Sobreira de Oliveira (XXX.918.785-XX); Renata Xavier Correa (XXX.059.170-XX); Renato Jorge Rael dos Santos (XXX.620.699-XX); Renato de Barros Pinto (XXX.929.726-XX); Ricardo Galvao de Sousa Lins (XXX.221.054-XX); Ricardo Koroiva (XXX.718.138-XX); Ricardo Puchalski Novo (XXX.247.707-XX); Ricardo Regis de Almeida (XXX.873.711-XX); Ricardo Santos de Oliveira (XXX.333.005-XX); Ricardo Soares Gomez (XXX.393.734-XX); Richard Williams Gomes Dantas (XXX.312.462-XX); Rinaldo de Souza Mescouto Filho (XXX.766.802-XX); Rivaildo da Silva Filho (XXX.266.154-XX); Rivaldo Soares do Nascimento (XXX.709.251-XX); Roberta Oliveira Santos (XXX.266.937-XX); Roberta Philippsen Janz (XXX.195.389-XX); Roberto Paulo Bispo Rodrigues (XXX.136.415-XX); Robson Cornelio Barbosa (XXX.224.697-XX); Rodolfo Andrade Breves (XXX.246.371-XX); Rodrigo Cesar de Moraes Fonseca (XXX.569.294-XX); Rodrigo Correa Tanke (XXX.632.838-XX); Rodrigo Martins de Sousa (XXX.918.412-XX); Rodrigo Nunes Campos (XXX.329.888-XX); Rodrigo Oliveira Santos (XXX.504.055-XX); Rodrigo Rocha Gomes de Loiola (XXX.038.613-XX); Rodrigo Rodrigues de Melo (XXX.982.421-XX); Rodrigo Santana Macedo (XXX.490.962-XX); Rogerio Santos da Conceicao (XXX.497.745-XX); Romildo Sebastiao Rohan da Silva (XXX.550.467-XX); Romullo Morais Lobo de Macedo (XXX.508.223-XX); Ronald Silva dos Santos (XXX.077.077-XX); Ronalt Marcelino Lemos de Oliveira (XXX.991.676-XX); Ronny Araujo Martins (XXX.071.212-XX); Roseli Borges dos Santos Sant Ana (XXX.339.998-XX); Rozelaine Tesser (XXX.214.212-XX); Ruan Eduardo Carneiro Lucas (XXX.380.424-XX); Ruan Pimenta dos Santos (XXX.870.771-XX); Rusley Breder Biasutti (XXX.308.567-XX); Saimon Vendrame (XXX.857.298-XX); Salatiel Dantas Silva (XXX.543.014-XX); Samuel Souza Peixoto Almeida (XXX.290.325-XX); San Thiago de Araujo e Silva (XXX.676.096-XX); Sanderson Nascimento Milagres Filho (XXX.804.777-XX); Sanderson Soares da Silva (XXX.919.586-XX); Saul de Andrade Junior (XXX.951.707-XX); Sebastiao Carlucio Alves Filho (XXX.561.551-XX); Sebastiao Sergio Maganha Goncalves (XXX.093.807-XX); Sergio Luis de Oliveira (XXX.426.445-XX); Severino Leoncio Filho (XXX.695.624-XX); Sheila de Souza Vinagre (XXX.735.957-XX); Sheylene Alves de Oliveira (XXX.998.621-XX); Silmaria Reis dos Santos (XXX.042.335-XX); Silvia Gabriele Correa Tavares (XXX.909.362-XX); Stuart Bergan (XXX.021.287-XX); Sunamita da Silva Teles (XXX.770.403-XX); Suzana Vilela da Silva Rinkel (XXX.182.278-XX); Suzany Goulart Lourenco (XXX.520.217-XX); Taciana Raulino de Oliveira Castro Marques (XXX.128.574-XX); Taina Martins Magalhaes (XXX.060.936-XX); Tais Bastos de Freitas (XXX.645.871-XX); Talita Retzlaff Lopes (XXX.061.349-XX); Tamiris da Silva Cajado (XXX.349.423-XX); Tassia Fernandes Gouveia de Lima (XXX.353.971-XX); Tatiana Liborio Nellessen Perestrelo (XXX.939.079-XX); Tatiana de Mattos Lessa Santana (XXX.315.635-XX); Tayara Colins Nunes (XXX.567.121-XX); Tayline Walverde Bispo (XXX.141.191-XX); Thaina Souza Andrade Cavalcante (XXX.311.925-XX); Thainara Adrielli Bezerra Lima (XXX.494.292-XX); Thais Guinami Pereira Alves (XXX.414.349-XX); Thais Machado Alencar (XXX.293.121-XX); Thais Thaler Souza (XXX.082.771-XX); Thales Alessandro de Carvalho (XXX.055.251-XX); Thales Torres Quintao (XXX.862.786-XX); Thalisson Thauan Marques Souza (XXX.328.252-XX); Thamires Alexsandra Torres (XXX.991.323-XX); Thayna Pires Carmo (XXX.935.267-XX); Thays Cristina Bento de Oliveira (XXX.654.933-XX); Thays Xavier de Araujo (XXX.767.397-XX); Thays de Carvalho Amorim Bolzan (XXX.573.027-XX); Thiago Gallo Marques (XXX.542.866-XX); Thiago Lucas dos Santos (XXX.323.104-XX); Thiago Macek Goncalves Zahn (XXX.665.798-XX); Thiago Moreth da Silva Barbosa (XXX.639.434-XX); Thiago Pereira da Nobrega (XXX.653.204-XX); Thiago Rodrigues Goulart (XXX.216.727-XX); Thiago Theiss (XXX.252.069-XX); Thiago de Azevedo Batalha (XXX.968.847-XX); Thiago de Holanda Lopes (XXX.638.874-XX); Thomas Lucas Torreiro de Freitas (XXX.334.757-XX); Thomaz Chagas Pinto (XXX.314.201-XX); Tiago Alves da Silva (XXX.977.284-XX); Tiago Macedo Coelho Luz Rocha (XXX.277.465-XX); Tiago Martins de Brito (XXX.754.501-XX); Tiago Medeiros Leite (XXX.044.654-XX); Tulio Adriano Marques Alves Gontijo (XXX.642.171-XX); Tulio Luis Borges de Lima (XXX.758.256-XX); Ulisses Batista de Sousa Neto (XXX.843.043-XX); Vagner Fontes Goncalves Soares (XXX.559.665-XX); Valdirene Silva de Jesus (XXX.903.877-XX); Valquiria Alice Michalczechen Lacerda (XXX.735.121-XX); Vanderlei Lima (XXX.539.977-XX); Vanessa Erika Abrantes Coutinho (XXX.669.864-XX); Vanessa Martins Ribeiro (XXX.009.590-XX); Vanessa Oliveira Magalhaes da Costa (XXX.592.993-XX); Vanessa da Silva Rocha Boaventura (XXX.606.313-XX); Vanessa de Fatima Custodio Dambros de Carlos (XXX.976.219-XX); Victor Cordeiro Aguiar Castro (XXX.103.793-XX); Victor Herison Pereira Patrocinio (XXX.113.501-XX); Victor Nunes de Souza (XXX.308.926-XX); Victor Paulo Tolini Malaga (XXX.947.197-XX); Victor Ribeiro Carreira (XXX.411.177-XX); Victor de Souza Batista (XXX.829.218-XX); Victoria Hidalgo Pedroni (XXX.421.999-XX); Victoria Maria Pimentel Neves Costa (XXX.184.852-XX); Vinicius Abreu Lourenco (XXX.139.606-XX); Vinicius Porto de Avila (XXX.517.280-XX); Vinicius Viana Dobes (XXX.008.971-XX); Vinicius da Rocha Motta (XXX.314.337-XX); Vinicius de Oliveira Alves (XXX.023.061-XX); Vitor Daher Coelho (XXX.345.597-XX); Vitor Jose de Rezende (XXX.436.368-XX); Vitor Otacilio de Almeida (XXX.493.576-XX); Vitor Silva Martins Costa (XXX.649.187-XX); Viviane Reis Pontes (XXX.713.431-XX); Viviane Zarembski Braga (XXX.513.660-XX); Wadson Hayner dos Santos Lima (XXX.641.731-XX); Waldileia Pereira Leal Spesimili (XXX.081.526-XX); Wallace Silva Sant Anna Souza (XXX.618.912-XX); Wania Miranda Araujo da Silva (XXX.436.038-XX); Watila de Moura Sousa (XXX.929.992-XX); Waynivan de Freitas Alves (XXX.004.302-XX); Weiller Felipe Chaves Barboza (XXX.145.684-XX); Wendel Alexandre Xavier de Melo (XXX.787.057-XX); Werbet Luiz Almeida da Silva (XXX.192.964-XX); Weslei Peter de Oliveira (XXX.379.817-XX); Wesley Rennyer Martins Rabelo Porto (XXX.590.434-XX); Wilken Figueredo Matos (XXX.809.145-XX); William Roger Salabert da Silva (XXX.192.757-XX); Williams Junior Pontes Maciel (XXX.754.264-XX); Wynne Pereira Nogueira (XXX.137.683-XX); Yaroslavia Ferreira Paiva (XXX.483.304-XX); Yasmim Franceschetto Magalhaes (XXX.455.467-XX); Yasmin Yorrane Duarte (XXX.125.571-XX); Yasmine de Omena Gomes (XXX.559.034-XX); Ysa Helena Diniz Morais de Luna (XXX.366.244-XX); Yuri Ataide Sobral (XXX.408.282-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Transportes Terrestres; Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.a. - Comando da Marinha; Autoridade Portuaria de Santos S.a; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Bb Tecnologia e Serviços S.a.; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Ministério de Minas e Energia; Polícia Rodoviária Federal; Senado Federal; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/rn; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/pi; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.